Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PLANO COLLOR. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.

1. A prescrição relativa à correção de cédulas de crédito rural atingidas pelo Plano Collor, que foi interrompida pela ação civil pública no 94.008514-1, somente voltará a correr após o último ato do processo, sendo que a sentença ainda não transitou em julgado. Inteligência do art. 202, parágrafo único, do CC.

2. Não prescrita a pretensão principal, igual conclusão se aplica à de obter os documentos necessários para embasar a posterior liquidação.

3. Apelo não provido.